Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705096-17.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA, DIRCE RODRIGUES GODINHO VIEIRA RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REGRA DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Evidenciado que, na petição de agravo interno, os recorrentes expuseram as razões correlacionadas ao pedido de reforma, impõe concluir que a regra da dialeticidade foi observada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A indicação concreta da decisão recorrida constitui pressuposto de admissibilidade do agravo de instrumento, eis que, tal individualização, dentre outros atributos, viabiliza aferir se o recurso é ou não tempestivo, se observou a regra da dialeticidade, bem assim se a decisão agravada já foi objeto de outro recurso (princípio da unirrecorribilidade). 3. Julgado manifestamente improcedente o agravo interno, aplica-se a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil; 1o, 4o, § 2o, da Lei 8.009/1990; e 4o, inciso II, alínea “a, da Lei 8.629/1993, defendendo o enquadramento do bem constrito na hipótese de impenhorabilidade de pequena propriedade rural. Aponta que o julgamento é contrário ao Tema 961 do STF. Ainda, sem indicar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a anulação da multa aplicada. Aduz que exerceu seu direito de recorrer. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil; 1o, 4o, § 2o, da Lei 8.009/1990; e 4o, inciso II, alínea “a, da Lei 8.629/1993, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.058.545/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao afastamento da multa, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Cumpre ressaltar que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010